Tribunal: STF
Processo: ARE 1435805
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o qual deu parcial provimento ao apelo da defesa para fixar o regime semiaberto e substituir as penas privativas de liberdade por duas restritivas de direito, consistente na prestação de serviços à comunidade e ao pagamento de 10 dias-multa, em razão da prática do delito tipificado no art. 288 do Código Penal (associação criminosa) (Doc. 39).



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 41), foram rejeitados (Doc. 44).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 50), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, WESLEY AURELIO CORREA FERREIRA alega que o acórdão recorrido violou os arts. 5º, II, LIV, LV e LVII; e art. 93, IX, da Constituição Federal.



    Alega ser patente a contrariedade às garantias constitucionais da Igualdade, Legalidade e da Devida Fundamentação das Decisões Judiciais, eis que o acórdão a quo decidiu contrariamente às citadas garantias constitucionais tão somente porque a recorrente seria uma empresa de fomento e (...) afastando para ela a aplicação dos artigos 13 do Código Penal e 155, 156 e 619 do Código de Processo Penal (Doc. 50, fl. 15).



    Defende que em momento algum, sob o crivo do contraditório, menciona o acórdão recorrido qualquer elemento probatório acerca do recorrente ter praticado o fato que lhe imputou a denúncia, que pressupõe prova de dolo parte do réu, restando patente a contrariedade às garantias constitucionais da Não Culpabilidade, Reserva Legal, Devido Processo Legal e da Devida Fundamentação das Decisões Judiciais (Doc. 50, fl. 15).



    Acrescenta que pela atenta leitura do acórdão recorrido verifica-se que a condenação contra Wesley restou sustentada em mera ilação ao seu nome e que se mostrou incompreensível acerca da demonstração de eventual liame entre os fatos narrados pela Denúncia e uma prova de eventual prática de qualquer dos tipos penais por ele (Doc. 50, fl. 16).



    O Tribunal de origem, inicialmente, negou seguimento ao RE aplicando as teses fixadas nos Temas 339 e 660 da repercussão geral. No mais, inadmitiu o recurso aos fundamentos de que (a) a matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional; e (b) incide o óbice da Súmula 279 do STF (Doc. 57).



    No Agravo (Doc. 61), a parte recorrente sustenta (a) a desnecessidade do reexame de provas; e (b) o acórdão recorrido violou os artigos 5º, II, LIV, LV e LVII, e 93, IX, da Constituição Federal, eis que o aresto atacado restou desprovido de motivação suficiente a justificar a sua condenação. Reitera, no mais, os argumentos de mérito desenvolvidos no Recurso Extraordinário.



    É o relatório. Decido. 



    De início, a jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).



    Dessa forma, não existe contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Temas 339 e 660), previsão legal de interposição de recurso para o STF (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017)



    No que remanesce, os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à ofensa ao art. 5º, II, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 



    Quanto ao mais, o Tribunal de origem solucionou a controvérsia nos seguintes termos (Doc. 39, fls. 6-10):



    “No mérito, os recursos de Evandro, Diogo, Paulo, Wesley e Dorival, serão parcialmente providos; enquanto os apelos de Gabriel e Fabiano serão desprovidos, como adiante se verá.



    [...]



    Com efeito, foram os réus denunciados por formação de quadrilha e Gabriel, também, o fora pelo crime de furto qualificado, restando Paulo denunciado por este último delito, conforme se depreende dos autos. Ao que tudo indica, o bando criminoso era especializado em furto de gados, praticados em diversos municípios do Estado de São Paulo; gados estes que destinavam ao comércio de reprodução, frigoríficos, bem como leilões. E, após o furto qualificado de vinte cabeças de gado Nelore da fazenda do ofendido; a vítima, suspeitou de que Paulo Cyro e Gabriel seriam os autores da referida subtração, em razão da fama de Paulo Cyro. Deste modo, foi atrás de algumas informações. Chegou a procurar Paulo Cyro, para recuperar seu gado; mas, não obtivera êxito. Diante disso, procurou a Autoridade Policial e registrou um boletim de ocorrência (cf. fls. 04/05). O inquérito Policial fora instaurado, mediante portaria (cf. fls. 02/03). A investigação policial baseou-se em quebra de dados telefônicos e em escutas telefônicas, que evidenciaram a atuação dos acusados nas práticas delitivas (cf. fls. 186/558). Há nos autos reprodução de conversas gravadas, bem como diversas cópias de boletins de ocorrências relacionadas a furtos de gado (cf. fls. 04/05, 67/90 e 621/643). O processo fora desmembrado em relação ao réu Lourival (cf. fls. 1255/1257).



    [...]



    A vítima, sempre que ouvida, esclareceu que o furto de vinte cabeças de gado Nelore, de sua propriedade, se deu mediante arrombamento e com a utilização de um caminhão com carroceria azul. E, ao investigar o furto, de iniciativa própria, soube do envolvimento de Paulo Cyro, furtador de gado famoso na região, descobrindo que ele havia adquirido um caminhão com carroceria azul. Asseverou que chegou a conversar com ele, a respeito dos fatos, solicitando a devolução do gado; todavia, não obtivera êxito. Momento em que procurou a Autoridade Policial, declinando suas suspeitas. Posteriormente, soube que Gabriel estava envolvido no furto, juntamente, com Paulo Cyro (cf. fls. 97/98 e 1510/1513). Suas declarações reforçaram o quadro probatório desfavorável.



    O policial civil e o Delegado de Polícia, responsáveis pela apuração dos crimes, esclareceram que as investigações partiram da quebra de dados telefônicos de Paulo Cyro e de Gabriel, após serem cientificados de suas possíveis autorias no furto de vinte cabeças de gado da propriedade da vítima; em seguida, com a interceptação telefônica, acabaram identificando os demais integrantes da quadrilha criminosa, interligada a Paulo e Gabriel, atuante não só no município de Itapeva; mas, também, em diversos outros municípios do Estado de São Paulo. Na qual, Paulo Cyro e Gabriel faziam o levantamento dos locais onde o gado poderia ser furtado, atuando diretamente na subtração; assim, como Wesley, Dorival, Gedian, Lourival, Roberto e Ciro, também faziam rodízio em suas atuações, ora realizando o levantamento para a prática delitiva, em outros Municípios, e outrora atuando, diretamente, nos furtos de gados; enquanto, Diogo e Evandro, eram os motoristas de caminhões do bando; por fim, Fabiano, a seu turno, conhecido pelo vulgo de Fábio, era quem receptava o gado furtado, repassando o produto do furto, para outros interessados em sua aquisição. Chegaram a acompanhar o andamento de outros furtos, onde Evandro e Diogo restaram presos, transportando gado furtado. Tendo Evandro confessado a prática delitiva e delatado os demais. Por fim, encontraram parte do gado subtraído pertencente ao ofendido, no município de Angatuba (cf. fls. 559/613, 1510/1513 e 1662/1664).



    [...]



    O vínculo associativo e permanente dos integrantes da quadrilha criminosa restara bem demonstrado, através das investigações, sobretudo, com base nas interceptações telefônicas; evidenciando as ações criminosas e bem articuladas do bando. Diante disso, outro não poderia ser o desfecho, senão o condenatório”.



    Para se chegar à conclusão diversa da exarada pela origem, no sentido de que o ora recorrente participou da prática delitiva consistente no furto de gado, seria necessário analisar os fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em sede de Recurso Extraordinário, por incidir o óbice da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de maio de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente